Tribunal: TJSP
Processo: 2187384-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição. Aplicação das teses jurídicas vinculantes formadas no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC. Prescrição da pretensão executiva não verificada. Prescrição intercorrente não reconhecida, uma vez que não transcorrido o prazo com inércia da parte, ou total insucesso das medidas tentadas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição. Aplicação das teses jurídicas vinculantes formadas no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC. Prescrição da pretensão executiva não verificada. Prescrição intercorrente não reconhecida, uma vez que não transcorrido o prazo com inércia da parte, ou total insucesso das medidas tentadas objetivando a satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso não provido.